Tribunal: STF
Processo: RHC 266029
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Clarissa Taques Rolim de Moura Machado Tomás contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC nº 1.020.471/PR.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (eDOC. 14, p. 166).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo (eDOC. 14, p. 189).



    Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (eDOC. 41). Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma lhe negou provimento (eDOC. 56), conforme ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, por ser sucedâneo de revisão criminal, mantendo a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Tribunal do Júri. 



    2. A defesa alegou constrangimento ilegal na manutenção da qualificadora, sustentando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, e pleiteou o afastamento da qualificadora, a desclassificação para homicídio simples e nova dosimetria da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Tribunal do Júri, por meio de habeas corpus, considerando a alegação de que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não é meio idôneo para substituir a revisão criminal ou recurso próprio, especialmente após o trânsito em julgado da condenação, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente. 



    5. A análise da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    6. A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, garantida constitucionalmente, deve ser preservada quando amparada em lastro probatório mínimo, como no caso em análise, em que os disparos pelas costas da vítima foram comprovados por laudos técnicos e reconhecidos pelo júri popular. 



    7. A coexistência de decisões autônomas sobre quesitos distintos, como o afastamento do motivo fútil e a manutenção da qualificadora objetiva, não configura contradição ou ilegalidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”



    Nesta Corte (eDOC. 1), a defesa alega que a manutenção da qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima mostra-se manifestamente contrária às provas dos autos, diante da existência de agressões recíprocas anteriores ao delito (p.3). 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para afastar a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, por ser manifestamente contrária às provas dos autos. 



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Por oportuno, transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Realizado o exame residual quanto à eventual existência de ilegalidade, concluiu-se que a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença com base em elementos probatórios robustos e consistentes, não configura flagrante ilegalidade. Ainda que haja discussão prévia sobre o tema, tal circunstância não é suficiente para afastar a caracterização do elemento surpresa, conforme consignado na decisão combatida. Além disso, registrou-se a necessidade de revolvimento fático-probatório para a modificação da decisão combatida. 



    Da leitura do agravo regimental, não vislumbro elementos novos capazes de modificar esse entendimento. 



    A alegação defensiva de que haveria mero cotejo objetivo entre o veredito e a prova dos autos não afasta a vedação ao reexame fático-probatório na via estreita do habeas corpus. A pretensão de afastar a qualificadora com base em nova valoração dos depoimentos testemunhais e das circunstâncias do crime demanda, inevitavelmente, o revolvimento do conjunto probatório apreciado pelo Conselho de Sentença. 



    A soberania dos vereditos é garantia constitucional que deve ser preservada. O Tribunal do Júri reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima mediante resposta afirmativa ao sexto quesito, que indagava especificamente sobre disparo inesperado pelas costas. 



    A existência de discussão prévia ou de tensão no ambiente não afasta, por si só, a qualificadora, quando demonstrado que o ataque ocorreu de modo inesperado e impossibilitou a defesa da vítima. 



    O elemento caracterizador da qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal reside na dificuldade ou impossibilidade de defesa, circunstância que restou comprovada pela forma de execução do crime. 



    Os depoimentos transcritos no agravo regimental, ainda que descrevam certa agitação prévia, não eliminam o fato objetivo de que os disparos foram efetuados pelas costas da vítima, conforme atestado pelos laudos e reconhecido pelo júri popular. 



    A suposta contradição entre o afastamento do motivo fútil e a manutenção da qualificadora objetiva não configura ilegalidade. São circunstâncias distintas que podem coexistir no veredito do júri, cabendo aos jurados a avaliação de cada quesito de forma autônoma, conforme sua íntima convicção e os elementos probatórios apresentados. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a via estreita do habeas corpus não comporta o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, devendo prevalecer a soberania dos vereditos quando amparada em lastro probatório mínimo. 



    Nesse contexto, cumpre destacar recentes precedentes da Quinta Turma que reafirmam a limitação cognitiva do habeas corpus (AgRg no HC 997.757/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/08/2025). De igual modo, no AgRg no HC 993.972/SC, restou consignado que a exclusão de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença demandaria reexame de provas, providência vedada na via eleita.” (Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, julgado em 20/08/2025).



    As razões não merecem acolhimento. 



    No presente recurso, a defesa insiste que o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal mostra-se manifestamente contrária às provas dos autos, diante da existência de agressões recíprocas anteriores ao delito. 



    No entanto, verifica-se que, após exaustivamente analisada pelas instâncias antecedentes, a qualificadora do crime foi lastreada no acervo fático-probatório constante dos autos, de modo que estaria suficientemente comprovada por laudos técnicos e reconhecida pelo júri popular. 



    Portanto, não procede as alegações arguidas pela defesa. 



    Desse modo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente